Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-25.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024224-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 029.222.341-26 (RECORRIDO), ANA PAULA GIACOMINI - CPF: 004.801.671-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCONSTITUIÇÃO DE FATURAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que conheceu e negou provimento
a
recurso inominado. O acórdão manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora para desconstituir faturas de energia elétrica e determinar o
refaturamento
com base na média de consumo das seis faturas anteriores à fatura de fevereiro de 2025.

O acórdão embargado condenou a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais, diante da existência de proveito econômico mensurável decorrente da desconstituição das faturas questionadas e do
refaturamento
determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão fixou os honorários advocatícios recursais, mas não examinou a possibilidade de adoção do proveito econômico como base de cálculo. A sentença mantida em segundo grau desconstituiu faturas certas e determinou o
refaturamento
por critério objetivo.

O proveito econômico é mensurável. Ele corresponde à diferença entre os valores originalmente cobrados nas faturas de fevereiro, março, abril e maio de 2025 e os valores que resultarem do
refaturamento
pela média das seis faturas anteriores à de fevereiro de 2025.

Reconhecida a omissão, o acórdão deve ser integrado para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios recursais. Fica preservado o percentual de 10% já fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que os honorários advocatícios recursais incidam em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, a ser apurado em fase própria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Na origem, a parte autora ajuizou ação em razão de suposta cobrança excessiva de energia elétrica após a instalação de sistema de geração solar e a ocorrência de problemas relacionados ao padrão e ao medidor de energia. Alegou que as faturas de fevereiro, março, abril e maio de 2025 teriam sido emitidas com base em leitura equivocada de consumo e em medidor que não corresponderia à sua unidade consumidora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para desconstituir as faturas questionadas e determinar que a concessionária promovesse o
refaturamento
do consumo com base na média das seis faturas anteriores à fatura de fevereiro/2025, com
incidência
dos consectários legais cabíveis e exclusão das multas. O pedido de indenização por dano moral foi indeferido. Não houve condenação em honorários advocatícios no primeiro grau, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Interposto recurso inominado pela concessionária, esta Turma Recursal conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Ao final, condenou a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos presentes embargos, a
Energisa
sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à base de cálculo da verba honorária. Afirma que não foi observada a ordem preferencial de fixação dos honorários, uma vez que, havendo proveito econômico mensurável, a verba deveria incidir sobre esse proveito, e não sobre o valor atribuído à causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que os honorários advocatícios recursais incidam sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embora não constituam via adequada para rediscussão do mérito,
admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício identificado implicar modificação de algum capítulo do julgado.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à adequada base de cálculo dos honorários advocatícios recursais.

Assiste-lhe razão.

O acórdão embargado conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Em seguida, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Embora o acórdão tenha indicado expressamente o valor da causa como base de cálculo, deixou de examinar a circunstância relevante de que a sentença mantida produziu proveito econômico mensurável, consistente na diferença entre as faturas originalmente emitidas e aquelas decorrentes do
refaturamento
pela média histórica. A omissão, portanto, não está na ausência absoluta de fixação dos honorários, mas na ausência de enfrentamento da base econômica efetivamente extraível do comando judicial mantido em grau recursal.

Com
efeito, a
sentença recorrida desconstituiu as faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2025 e determinou o
refaturamento
com base na média de consumo das seis faturas anteriores à fatura de fevereiro/2025. Trata-se de comando judicial dotado de expressão econômica objetiva, pois a vantagem patrimonial obtida pela parte autora corresponde à diferença entre os valores originalmente exigidos pela concessionária e os valores que vierem a ser apurados após o
refaturamento
determinado judicialmente.

Assim, embora o acórdão tenha fixado a verba honorária, houve omissão quanto à análise da base econômica mais adequada para sua incidência.

A fixação sobre o valor da causa somente se justifica quando não houver condenação ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. No presente caso, entretanto, a própria sentença mantida estabelece critério objetivo para apuração da vantagem patrimonial:
refaturamento
das contas questionadas pela média das seis faturas anteriores à de fevereiro/2025.

Desse modo, é possível identificar o proveito econômico obtido pela parte recorrida, ainda que sua quantificação dependa de apuração em fase própria. A necessidade de cálculo posterior não torna o proveito inestimável, mas apenas ilíquido no momento da fixação.

Portanto, deve ser integrado o acórdão para que os honorários advocatícios recursais incidam sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte recorrida, consistente na diferença entre os valores originalmente cobrados nas faturas desconstituídas e os valores resultantes do
refaturamento
determinado judicialmente.

Ressalte-se que a integração ora promovida não altera o mérito principal do julgamento. Permanece mantida a sentença quanto à desconstituição das faturas, ao
refaturamento
pela média histórica e ao indeferimento do dano moral. Também permanece hígida a conclusão de que a
Energisa
, como recorrente vencida, deve suportar os honorários advocatícios recursais.

A modificação restringe-se exclusivamente à base de cálculo da verba honorária, preservado o percentual de 10% já definido no acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios recursais.

Onde constou:

“Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.”

Passa a constar:

“Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, consistente na diferença
entre os valores originalmente cobrados nas faturas de fevereiro, março, abril e maio de 2025 e os valores resultantes do
refaturamento
pela média das seis faturas anteriores à fatura de fevereiro/2025, a ser apurado em fase
própria.”

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026